Tribunal: TJSP
Processo: 0017437-12.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
r Federal 51/85, afastando a aplicação da Lei Complementar Estadual 1062/2008.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na adequação do acórdão à tese firmada pelo STJ no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, que trata da correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.
III. Razões de Decidir 3. O acórdão já foi readequado ao entendimento do STJ, que determina a aplicação de índices de correção monetária e juros de mora conforme o temas 905/STJ.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Lei Complementar Federal 51/85 é aplicável para garantir paridade e integralidade dos proventos de aposentadoria de policiais civis. 2. Correção monetária e juros de mora devem seguir os índices estabelecidos pelos temas 905/STJ e 810/STF.
Legislação Citada:
Lei Complementar Federal 51/85, Lei Complementar Estadual 1062/2008, Lei no 11.960/09.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ; STF.
(TJSP; Apelação Cível 0017437-12.2011.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/04/2026; Data de Registro: 13/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/04/2026

Data de publicação:

13/04/2026

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA DE POLICIAL CIVIL. READEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela São Paulo Previdência (SPPrev) contra sentença que julgou procedente a demanda de policial civil aposentado, visando a transformação do ato de aposentadoria nos termos da Lei Complementar Federal 51/85, afastando a

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA DE POLICIAL CIVIL. READEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela São Paulo Previdência (SPPrev) contra sentença que julgou procedente a demanda de policial civil aposentado, visando a transformação do ato de aposentadoria nos termos da Lei Complementar Federal 51/85, afastando a aplicação da Lei Complementar Estadual 1062/2008.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na adequação do acórdão à tese firmada pelo STJ no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, que trata da correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.
III. Razões de Decidir 3. O acórdão já foi readequado ao entendimento do STJ, que determina a aplicação de índices de correção monetária e juros de mora conforme o temas 905/STJ.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Lei Complementar Federal 51/85 é aplicável para garantir paridade e integralidade dos proventos de aposentadoria de policiais civis. 2. Correção monetária e juros de mora devem seguir os índices estabelecidos pelos temas 905/STJ e 810/STF.
Legislação Citada:
Lei Complementar Federal 51/85, Lei Complementar Estadual 1062/2008, Lei no 11.960/09.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ; STF.